Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701674-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE AGRAVADO: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por VIVIANE BECKER AMARAL NUNES, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “id. 133784702 - O executado Wigberto Ferreira Tartuce alega que a executada Sigma Radiodifusão corresponde à Rádio Jovem Pan Brasília, ou seja, detém os direitos de retransmissão da Rádio nacionalmente conhecida como Jovem Pan. Assim, as empresas formam grupo econômico e são responsáveis solidariamente pela dívida. Ao final, requer a pesquisa de valores, junto ao sistem Sisbajud, nas contas da empresa Rádio Panamericana S/A, Rádio Jovem Digital Ltda., e Jovem Atitude Promoções e Publicidade. id. 134565486 - Em nova manifestação, alega o executado Wigberto Ferreira Tartuce que o imóvel em questão sempre foi do executado. Ressalta que em diversos processos foi decretada a fraude contra credores, de sorte que foi cancelada a venda promovida para a Sigma, ora devedora. Alia-se a tudo isso a proteção constitucional do direito à moradia, tratando-se, ainda, de pessoa idosa. Decido. No que diz respeito à manifestação id. 133784702, não cabe ao devedor tomar as rédeas do cumprimento de sentença, fazendo as vezes de credor. Ademais, não houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por parte da credora, capaz de justificar o reconhecimento de grupo econômico e o pedido de bloqueio de valores nas contas bancárias das empresas elencadas. Desta forma, o pedido deve ser indeferido. Quanto ao pedido formulado no id. 134565486, forçoso ressaltar que o reconhecimento de fraude contra credores não tem o condão de anular uma venda, mas sim de torná-la sem efeito com relação ao credor que vê reconhecida sua alegação de fraude contra credores ou fraude à execução. No que diz respeito a ser sua moradia, há de ser ressaltado que o bem é de propriedade de uma pessoa jurídica, razão pela qual não incide o instituto do bem de família. Por fim, o documento acostado nos ids. 85074463 e 119575886 (declaração anual de rendimentos do executado, exercício 2020, ano-calendário 2019; e exercício 2021, ano-calendário 2020) contradiz o alegado pelo executado de que reside no imóvel penhorado há décadas. Destarte, indefiro o pedido. Encaminhem-se os autos ao leiloeiro para designação de hasta pública. Intimem-se.” Na origem, informa o autor executado/agravante se tratar de cumprimento de sentença proposto em desfavor do agravante e das empresas SIGMA RADIODIFUSÃO e RÁDIO JOVEM PAN. Narra ter sido entabulado acordo entre as partes, no qual foi dado em garantia o imóvel situado na SHIS QI 15, Chácara 20. Aponta que o devedor principal, SIGMA RADIODIFUSÃO, tem cumprido o acordo em relação ao valor principal, mas não em relação aos honorários advocatícios, o que motivou a execução do bem dado em garantia, o qual está na iminência de ser leiloado em hasta pública. Aponta que a devedora principal representa a RADIO JOVEM PAN, veículo de mídia de abrangência nacional, que certamente possui bens suficientes para arcar com o débito. Sustenta que o imóvel penhorado é bem de família, no qual reside há mais de 35 (trinta e cinco) anos, e que, ainda que o bem esteja registrado em nome de pessoa jurídica, este preserva sua condição de impenhorabilidade. Argumenta que a adoção de outras medidas expropriatórias atende aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade para o devedor. Assevera que a empresa ré SIGMA RADIODIFUSÃO faz parte do grupo econômico da RADIO JOVEM PAN e diversas outras empresas e que há confusão patrimonial entre elas, sendo possível a adoção de medidas expropriatórias em face de qualquer uma das empresas do grupo econômico, sem que seja realizada a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, o executado/agravante requer a suspensão da hasta pública do imóvel dado em garantia no feito originário. Formula duas teses principais, a saber: 1) a executada SIGMA RADIODIFUSÃO faz parte do grupo econômico no qual figura a RADIO JOVEM PAN e diversas outras empresas, as quais possuem patrimônio para arcar com o débito; 2) o imóvel é bem de família, no qual reside há 35 (trinta e cinco) anos. Sem razão. Sobre a primeira tese, na forma do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do exequente. Já o art. 805 do mesmo diploma legal prevê que, havendo vários meios para promover a execução, esta deve ocorrer da forma menos gravosa ao executado, podendo este, inclusive, apontar outros meios para substituir os atos executivos já determinados, desde que estes sejam mais eficazes e menos onerosos. No caso dos autos, observo que o executado/agravante requer que o imóvel dado em garantia não seja levado a hasta pública, ao argumento de que tal medida é mais gravosa e pode ser substituída pela penhora de bens em nome de empresas que não figuram nos autos, que supostamente fazem parte do mesmo grupo econômico da executada SIGMA RADIODIFUSÃO. Contudo, esta tese não se mostra plausível, uma vez que não atende ao interesse do exequente e tampouco se mostra eficiente para satisfação do débito. Afinal, ao contrário do que afirma o agravante, não é possível a prática de qualquer ato expropriatório contra as empresas supostamente integrantes do grupo econômico, sem a prévia instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de flagrante violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Ademais, não há garantia de que serão localizados bens passíveis de penhora em nome destas pessoas jurídicas. Por fim, como bem destacado pelo Juízo a quo, o executado/agravante sequer possui legitimidade para postular a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito em relação a este pedido, porquanto a medida pleiteada pelo executado/agravado não atende ao interesse do exequente e se mostra absolutamente ineficiente para a satisfação do débito. Já em relação à tese de impenhorabilidade do imóvel, por supostamente se tratar de bem de família, igualmente não verifico a probabilidade do direito. A impenhorabilidade de imóvel que constitua residência permanente da entidade familiar é prevista na Lei n.o 8.009/90, a fim de proteger o patrimônio mínimo do devedor e, dessa forma, atender ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O Superior Tribunal de Justiça estende a proteção legal do imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, desde que observada a característica de habitação eminentemente familiar. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO AFIRMARAM NÃO CONSTITUIR O IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. (...) 3. Esta Corte Superior admite seja considerado bem de família imóvel cuja matrícula conste em nome de pessoa jurídica, desde que sirva de moradia para a entidade familiar, o que na hipótese não foi provado nos autos, motivo pelo qual queda inviável a aplicação do entendimento sedimentado no STJ acerca da pouca importância do modo pelo qual se dá a ocupação do imóvel, se a título de propriedade (com o imóvel registrado em nome de um dos integrantes da entidade familiar), ou de posse. 4. Inviável a análise da documentação apresentada às fls. 534-537, que constitui uma Ata Notarial lavrada em 14 de fevereiro de 2014 no qual assevera o notário que o executado reside no imóvel, porquanto não consiste em documento comprobatório de fato novo propriamente dito, sobre o qual esta Corte Superior tem o dever de analisar caso se mostre influente para o deslinde da controvérsia; contrariamente, apresenta-se como mera tentativa de prova de fato sobre o qual se debruçaram as instâncias ordinárias, documentação esta que poderia ter sido elaborada e apresentada à época da análise preliminar da demanda. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 137.818/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 15/8/2014.) APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEI N.o 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. EMBARGANTE SÓCIO MAJORITÁRIO. PECULIARIDADES A AFASTAR A INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO JURISDICIONAL QUE AMPARA A PROTEÇÃO LEGAL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros opostos com o fito de desconstituir penhora incidente sobre imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, ante a alegação de bem de família. 2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. A proteção tem exegese humanizada, à luz do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, e busca acobertar o patrimônio mínimo do devedor - não podendo, todavia, servir de blindagem patrimonial, sob pena de subversão da razão que positivou o instituto. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica - cabendo ser observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios, não se admitindo proteção irrestrita. Precedentes. 4. Caso em análise não se amolda às peculiaridades do permissivo jurisprudencial, pois não envolve imóvel de empresa singela, com aspecto familiar. Ao contrário, trata-se de bem de sociedade atuante na área de construção civil, com atividade econômica de incorporação de empreendimentos imobiliários, além de estar a sua sede estabelecida em imóvel diverso daquele objeto de penhora - o que afasta a proteção almejada. 5. Inexistindo nos autos elementos com carga probante suficiente para amparar a conclusão de que o imóvel objeto de penhora serve à residência permanente do sócio da empresa executada e sua família, não há como reconhecer a impenhorabilidade à luz da Lei n.o 8.009/90. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602672, 07259055920218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPREENDIMENTO FAMILIAR. CONFUSÃO ENTRE A SEDE E A MORADIA DOS SÓCIOS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1 - O disposto no art. 1o da Lei no 8.009/1990, como se extrai de sua simples leitura, não abarca o imóvel pertencente à pessoa jurídica da execução de dívidas contraídas pela própria pessoa jurídica. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em situações especialíssimas, entende que deve ser estendida a impenhorabilidade ao imóvel pertencente à pessoa jurídica nos casos de pequenos empreendimentos eminentemente familiares, nas hipóteses em que o imóvel for simultaneamente utilizado como sede da empresa e moradia de seus sócios. 2 - Conforme sobressai do acervo probatório constante nos autos, o caso em epígrafe não se amolda ao entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, já que as empresas Agravantes não se enquadram na figura de pequenos empreendimentos eminentemente familiares, tampouco o imóvel penhorado é utilizado simultaneamente como sede da pessoa jurídica e moradia de seus sócios, razão pela qual o bem não está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1405711, 07355727220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso concreto, observo que o executado/agravante não juntou aos autos originários nenhum documento comprobatório de que o imóvel serviria como residência familiar. Já a decisão agravada afirmou que as declarações de rendimentos do executado contradizem a alegação de que o imóvel seria utilizado como residência familiar há décadas. Apesar de esta relatoria não ter acesso aos documentos referenciados na decisão agravada, por limitações do sistema PJe, o fato é que o executado/agravante não demonstrou a alegada impenhorabilidade do imóvel, ônus que lhe recai. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DOS EXECUTADOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. 3. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar ou que, sendo locado, seus frutos sejam revertidos para sua subsistência. 4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II), dever do qual o executado/agravado não se desincumbiu no caso. 5. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612056, 07141206920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2022 11:41:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora